Tribunal: TJES
Processo: 5007131-73.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2022-09-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007131-73.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: SERGIO DOS SANTOS CAMPOS
COATOR: JUIZ(A) DE DIREITO ALEXANDRE PACHECO CARREIRA e outros
RELATOR(A
):HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ADALTO DIAS TRISTAO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Nº
5007131-73.2022.8.08.0000

PACIENTE: SERGIO DOS SANTOS CAMPOS

COATOR: JUIZ(A) DE DIREITO ALEXANDRE PACHECO CARREIRA, JUÍZO DE DIREITO DE CARIACICA - 4ª VARA CRIMINAL - TRIBUNAL DO JURI

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado em favor de
SERGIO DOS SANTOS CAMPOS

em face de ato supostamente coator praticado pelo MM. JUIZ DE DIREITO DA 4ª VARA CRIMINAL DO TRIBUNAL DO JURI DE CARIACICA, nos autos do Processo tombado sob nº 0003790-25.2021.8.08.0012, que manteve a prisão preventiva do paciente.

O impetrante argumenta que não estão presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, alegando, ainda, que a pessoa agredida foi o próprio paciente. Prosseguindo, sustenta que, realizado laudo psiquiátrico, constatou-se que o paciente possui perturbação de saúde mental e era, ao tempo do crime, parcialmente incapaz de entender e se determinar de acordo com o carácter criminoso do crime. Ao final, afirma que há excesso de prazo na prisão do paciente e na condução do processo.

Deste modo, pugna pela revogação da prisão preventiva, ou aplicação das medidas cautelares diversas.

O pedido liminar foi
indeferido
(ID 3106895). Informações da autoridade coatora (ID 3199023). Parecer da d. Procuradoria de Justiça (ID 3202230) manifestando-se pela denegação da ordem.

É o relatório.
Em mesa para julgamento (art. 129, parágrafo único, do Regimento Interno).

VITÓRIA-ES, 25 de agosto de 2022.

DES. HELIMAR PINTO
RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Nº
5007131-73.2022.8.08.0000

PACIENTE: SERGIO DOS SANTOS CAMPOS

COATOR: JUIZ(A) DE DIREITO ALEXANDRE PACHECO CARREIRA, JUÍZO DE DIREITO DE CARIACICA - 4ª VARA CRIMINAL - TRIBUNAL DO JURI

VOTO

Trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado em favor de
SERGIO DOS SANTOS CAMPOS
em face de ato supostamente coator praticado pelo MM. JUIZ DE DIREITO DA 4ª VARA CRIMINAL DO TRIBUNAL DO JURI DE CARIACICA, nos autos do Processo tombado sob nº 0003790-25.2021.8.08.0012, que manteve a prisão preventiva do paciente.

O impetrante argumenta que não estão presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, alegando, ainda, que a pessoa agredida foi o próprio paciente. Prosseguindo, sustenta que, realizado laudo psiquiátrico, constatou-se que o paciente possui perturbação de saúde mental e era, ao tempo do crime, parcialmente incapaz de entender e se determinar de acordo com o carácter criminoso do fato. Ao final, afirma que há excesso de prazo na prisão do paciente e na condução do processo.

Deste modo, pugna pela revogação da prisão preventiva, ou aplicação das medidas cautelares diversas.

O pedido liminar foi
indeferido
(ID 3106895). Informações da autoridade coatora (ID 3199023). Parecer da d. Procuradoria de Justiça (ID 3202230) manifestando-se pela denegação da ordem.

Compulsando os autos,
não vejo razão para alterar a conclusão da decisão que indeferiu o pedido liminar.

No caso em tela, o paciente foi denunciado pela prática do crime previsto no art. 121, §2º, incisos II, IV e VII, §7º, inciso II, na forma do art. 121, §2º-A, inciso II, c/c art. 14, inciso II, todos do Código Penal (em relação à vítima Gicele Fantin dos Santos) e art. 129, §9º, do Código Penal (em relação à vítima Sérgio dos Santos Campos), tudo na forma do art. 69, do Código Penal.

Extrai-se dos autos digitais que, no dia 06/4/2021, por volta das 22h, dentro da residência do casal, situada à Rua Britador, nº 267, Bairro Porto de Santana, Município de Cariacica, a vítima Gicele Fantin dos Santos estava em casa com seus dois filhos menores, de 12 (doze) e 06 (seis) anos de idade, quando o paciente chegou embriagado, discutindo, além de chamá-la de "puta" e "piranha".

A vítima então se trancou no quarto com os seus filhos, mas o paciente então pegou um pé de cabra e uma faca, conseguindo arrombar a porta, avançando contra ela, desferindo-lhe socos, puxões de cabelo e empurrões, além de enforcá-la, fazendo com que ficasse desacordada por alguns instantes.

Destaca-se que o paciente portava uma faca e somente não logrou golpear a sua companheira, porquanto o filho do casal, Sérgio dos Santos Campos Filho, de 12 (doze) anos de idade, conseguiu tomar a faca do denunciado e desferiu um golpe contra ele, interrompendo as agressões e possibilitando que a vítima fugisse do local. Salienta-se que, durante a disputa de pai e filho, o menor teve o seu dedo cortado e foi mordido pelo paciente.

O paciente foi preso em flagrante, mantida a sua prisão na audiência de custódia. Recebida a denúncia em 10/5/2021, o encarceramento foi novamente analisado e confirmado.

Em 17/6/2021 foi instaurado o incidente de sanidade mental, autos tombados sob nº 0007974-24.2021.8.08.0012, e em 20/12/2021 o paciente foi submetido a exame, sendo homologado o laudo médico psiquiátrico na data de 13/7/2022.

Na mesma data, 13/7/2022, a prisão preventiva fora reanalisada e mantida.

Pois bem.

Inicialmente, quanto aos requisitos do art. 312, do Código de Processo Penal, entendo que estão presentes.

O pressuposto da necessidade da prisão preventiva decorre da presença dos requisitos do
fumus comissi delicti
(indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do crime) e do
periculum libertatis
(garantia da ordem pública ou econômica, conveniência da instrução criminal e resguardo da aplicação da lei penal), previstos no art. 312, do Código de Processo Penal.

No tocante à prova da materialidade e aos indícios suficientes de autoria (
fumus comissi delicti
), malgrado a presente via processual não seja adequada para perscrutar juízo exauriente de convencimento, entendo que restam presentes diante dos depoimentos colhidos pelas vítimas em esfera policial (ID306675, 3066756, 3066758), pelo Laudo Pericial (ID 3066751) e Laudo de Exame de Lesão Corporal (ID 3066759).

Em relação ao
periculum libertatis
, observo que na decisão fundamentou-se a prisão preventiva do paciente com base na gravidade da conduta, da necessidade de garantia da ordem pública, aplicação da lei penal e conveniência da instrução processual penal.

Ressalto que os fatos imputados ao paciente foram praticados no contexto da violência doméstica e familiar, com a exposição dos filhos menores a situação traumática e de perigo, não se consumando o ilícito, pois o filho do casal, de apenas 12 (doze) anos de idade, conseguiu retirar a faca da mão de seu genitor e golpeá-lo, possibilitando que a vítima e os filhos fugissem do local dos fatos.

Ademais, em consulta ao sítio eletrônico deste Tribunal Estadual, extraio que o paciente foi condenado anteriormente pelo crime previsto no art. 129, §9º, e art. 147, ambos do Código Penal (ação penal tombada sob o nº 0000324-09.2016.8.08.0012 e Guia de Execução nº 0022451-28.8.08.0012), por conduta praticada em face da sua companheira.

Assim, diante da conduta ora praticada e da condenação anterior, resta evidenciada a sua periculosidade e a necessidade da manutenção da prisão preventiva pela reiteração delitiva, não se mostrando a substituição da preventiva por outras medidas cautelares diversas adequada nesta fase processual.

Quanto ao excesso de prazo, constato que o magistrado se manifestara acerca da prisão preventiva todas as vezes em que fora provocado, realizando análise pormenorizada sobre os requisitos do art. 312, do Código de Processo Penal.

Convém registrar que, conforme entendimento pacífico na jurisprudência pátria, “
o prazo para a conclusão da instrução criminal não tem as características de fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo, não se ponderando a mera soma aritmética dos prazos para os atos processuais
” (AgRg no RHC 151.951/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 28/09/2021, DJe 04/10/2021).

No caso, conclui-se que o paciente está preso há aproximadamente 01 (um) ano e 04 (quatro) meses, o que não é irrisório, mas também não pode ser considerado excessivo, sobretudo se considerarmos as dificuldades inerentes ao momento de pandemia que repercutiu no tempo de duração da prisão cautelar para inúmeros outros presos.

Além disso, constitui entendimento consolidado do Superior Tribunal
de
Justiça que somente configura constrangimento ilegal por
excesso de prazo
na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da
prisão
cautelar, a mora que decorra
de
ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos
prazos
processuais.

Assim, não se observa no caso em testilha desídia do Poder Judiciário na condução do caso, tendo em vista que o feito não permaneceu paralisado por considerável período de tempo, bem como os pleitos da defesa foram todos analisados com celeridade.

Por fim, quanto ao laudo de insanidade mental, o
expert
concluiu que o paciente apresenta perturbação da sua saúde mental com transtorno mental e comportamental
devido ao uso de múltiplas drogas e outras substâncias psicoativas
, desenvolvendo a Síndrome de Dependência. Contudo,
a sua capacidade de entendimento

do caráter ilícito do fato
estava preservada na época do delito
.

Deste modo, levando-se em consideração o histórico criminal do paciente, a gravidade da conduta e as peculiaridades do caso em testilha, o resultado do laudo pericial e as condições pessoais do paciente não são suficientes para concessão da liberdade provisória pretendida.

Arrimado nas considerações ora tecidas, DENEGO a presente ordem de
habeas corpus
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ADALTO DIAS TRISTAO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Nº
5007131-73.2022.8.08.0000

PACIENTE: SERGIO DOS SANTOS CAMPOS

COATOR: JUIZ(A) DE DIREITO ALEXANDRE PACHECO CARREIRA, JUÍZO DE DIREITO DE CARIACICA - 4ª VARA CRIMINAL - TRIBUNAL DO JURI

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS
.
PRISÃO PREVENTIVA.

FEMINICÍDIO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA
.
REQUISITOS DO ART. 312, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.
EXCESSO DE PRAZO.
ORDEM DENEGADA.

1.
“
A
decretação ou a manutenção da prisão preventiva depende da demonstração categórica de um ou mais dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. Para isso, o Julgador deve consignar, expressamente, elementos reais e concretos indicadores de que o indiciado ou acusado, solto, colocará em risco a ordem pública ou econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal” (AgRg no HC 651013⁄SP, Sexta Turma, Rel. Ministra Laurita Vaz, Julgado em 27⁄04⁄2021, DJe: 05⁄05⁄2021).

2. Diante da conduta ora praticada e da condenação anterior, resta evidenciada a sua periculosidade e a necessidade da manutenção da prisão preventiva pela reiteração delitiva, não se mostrando a substituição da preventiva por outras medidas cautelares diversas adequada nesta fase processual.

3. “O
prazo para a conclusão da instrução criminal não tem as características de fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo, não se ponderando a mera soma aritmética dos prazos para os atos processuais
” (AgRg no RHC 151.951/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 28/09/2021, DJe 04/10/2021).

4.
Habeas
Corpus

denegado
.

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.